Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa, excedendo a competência do Juizado Especial. Alega a recorrente que em razão da mudança de faixa etária a prestação referente ao plano de saúde foi majorada de R$ 1.360,58 para a quantia de R$ 2.381,04, ocasionando um acréscimo de 75%, o que, somado ao reajuste anual do ano de 2019, representa um percentual de reajuste total de 109,69%. Pleiteia a aplicação das tabela da ANS para planos coletivos com menos de trinta beneficiários, o que afastaria a necessidade de perícia atuarial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 14860775). Gratuidade de justiça deferida (ID 28302098).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1016 decidiu que: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” Por sua vez, o Tema 952, citato na decisão, prevê que: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
4. Dessa forma, para a averiguação da abusividade suscitada pelo recorrente, não basta a aplicação da tabela da ANS para planos coletivos com menos de trinta beneficiários pela simples soma aritmética, mas a verificação da ‘variação cumulada’.
5. Portanto, para saber se houve ou não excesso de aumento se faz necessário estudo técnico do percentual aplicado, através de cálculos atuariais, o que excede a alçada de competência dos juizados especiais, que tem como princípios a celeridade processual, oralidade e simplicidade da causa. Neste sentido: Acórdão 1143287, 07300952520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1120159, 07035805620188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Mantida, portanto, a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.